Tribunal: TJBA
Processo: 8075517-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO + AGRAVO INTERNO n.
8075517-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMBUCI S/A

Advogado(s)
:
GABRIELA COUTINHO FRASSINELLI, ELAINE PEREIRA DE MOURA

AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. REGULAR PROCESSAMENTO. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. TEMA 568/STJ. SÚMULA 106/STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade alegando prescrição intercorrente em execução fiscal de multa administrativa movida pelo INEMA contra CAMBUCI S/A, processo em tramitação há 23 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu prescrição intercorrente no processo executivo; (ii) se houve inércia do exequente caracterizadora da prescrição; e (iii) se os atos processuais praticados foram suficientes para afastar a alegação de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
–

Cumpre registrar que, estando o presente Agravo de Instrumento em condições de julgamento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

4- A prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do prazo quinquenal, mas também a demonstração inequívoca da inércia do exequente em promover atos úteis para a satisfação do crédito, conforme Tema 568 do STJ.

4 - Houve regular tramitação processual com prática de atos executivos pelo exequente, incluindo tentativas de citação, expedição de carta precatória, citação efetiva da executada, oferecimento de bens à penhora, desarquivamento dos autos e determinação de penhora via sistema BACENJUD.

5 - Os bloqueios efetuados via sistema SISBAJUD foram positivos e suficientes para garantir a satisfação do crédito executado, demonstrando efetiva constrição patrimonial.

6 - Tratando-se de crédito não-tributário de cunho jurídico-administrativo proveniente de multa por infração, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, com suspensão do prazo prescricional por 180 dias após a inscrição em dívida ativa.

7 - Aplicação da Súmula 106 do STJ, uma vez que eventuais demoras no processamento do feito decorreram de fatores alheios à vontade do exequente, não caracterizando desídia.

IV. DISPOSITIVO

8 – Agravo interno prejudicado. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 3º, 8º, § 2º, e 40; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 568, REsp 1.340.553/RS; Súmula 106/STJ; TJ-BA, APL 01623082920048050001, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, Primeira Câmara Cível, j. 22.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
n.
8075517-20.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
CAMBUCI S/A
e parte Agravada
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (INEMA)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02